Tribunal: TJMT
Processo: 1028612-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028612-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PLACIDO OSMAR DE ARRUDA - CPF: 036.144.621-70 (EMBARGANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), JOSIMAR ALBUQUERQUE - CPF: 166.814.109-44 (EMBARGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA ALBUQUERQUE (EMBARGADO), MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE - CPF: 811.973.811-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PLACIDO OSMAR DE ARRUDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1028612-58.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE E OUTRO perante a 2a Vara Cível Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156952172 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 157598158 ocorrência de erro quanto ao reconhecimento do embargante como detentor, corrigindo para Possuidor, Posseiro por cumprir todo os requisitos do artigo 561, incisos I, II, III e IV do CPC, demonstrados pelo embargante, alteando a sentença para procedente ao embargante;

Requer o aclaramento deda a comprovação de o embargante ter demonstrado ser possuidor da área objeto da demanda e não mero detentor que reconhecendo o direito de ingressar com a ação de interdito proibitório, corrigindo a sentença que, fazendo as razoes de fato e de direito, analisando as provas dos autos, julgue procedente o feito e, por consequência, improvendo o pedido contraposto onde o embargado pretende ser reintegrado na posse do bem;

Requer sejam sanadas as obscuridades no interdito proibitório, indeferindo a ação de reintegração de posse, tratando-se esta de esbulho. (item 3)

Contrarrazões sob ID. 157939171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em sede de ações possessórias, tratando-se de caráter dúplice, ingressando o autor com interdito proibitório não reside qualquer irregularidade formal prescrita no CDC que, em sede de contestação, resida pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem objeto da demanda.

Não tendo o autor demonstrado ser possuidor da área objeto da demanda e sim mero detentor que não lhe dá o direito de ingressar com a ação de interdito proibitório, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, analisando as provas dos autos, julga improcedente o feito e, por consequência, o pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem.

Tanto o interdito proibitório quanto a ação de reintegração de posse, tratando-se de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem propositura de uma nova ação de execução.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

De proêmio deve ser visto que, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o Tribunal está obrigado ater-se aos limites recursais, sob pena de decisão ultra pedidos e com possibilidade de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Dito isto, conforme já relatado, o autor/apelante ingressou com AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face dos Réus/Apelados, todos identificados nos autos em relação ao imóvel identificado na inicial. Por seu turno, em pedido contraposto, como admitido em sede de interditos possessórios, os Réus/Apelados almejaram a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da aludida área, enfocando a existência de esbulho. De consequência, atingindo a fase sentencial, o magistrado que a laborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO e procedência da REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, neste viés, determinou que o Autor/Apelante entregasse a posse aos Réus/Apelantes.

Dito isto, a questão de direito a ser analisada, é se trata de posse advinda do cumprimento por parte do Autor/Apelante dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil ou se, por outro lado, este estava na área na condição de mero possuidor, na formado que conceitua o artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro.

Como se sabe, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer o Juiz e, neste particular, o ônus é totalmente do autor que alega ter posse, na dicção do que prescreve o artigo 561 do Código de Processo Civil c/c com a regra geral estampada no artigo 373, inciso I, do mesmo comando processual civil.

No que tange ao conceito posse, segundo o processualista SÉRGIO S. FADEL: ‘a prova da posse é fundamental. É requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou de reintegração: sem que prove a posse da coisa, seja móvel ou imóvel ninguém poderá merecer proteção legal que os interditos asseguram’. (Código de Processo Civil Comentado, volume V, página 59).

Por outro lado, no dizer de CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA: ‘Não há necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que nem sempre este poder é presente, sem que com isto se destrua a posse... A posse em nosso direito positivo. Não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização de conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio’. (Instituições de Direito Civil, volume IV, 3a. Edição paginas 23 e26).

Dissecado os conceitos doutrinários acima, em termos de controvérsia temos a verificar se reside posse ostentada pelo autor/apelante, dentro das exigências capituladas pelo artigo 561 do Código de Processo Civil ou se trata de mero detentor, que não induz posse, como disciplinado pelo artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro.

Este é o NÓ GÓRDIO da questão que, em sequência, será visto e analisado, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste litígio, dentro do convencimento do Relator, respeitando posicionamentos contrários, tratando-se, em verdade, de uma questão um tanto controvertida a presente ação.

Não antes afirmar, ainda, que no processo civil, em primeira sintonia, cabe ao autor demonstrar seu direito, no caso, os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, provar seu argumento de que é possuidor, nos termos do artigo 1.196 do Código de Processo Civil, e neste viés, em seu favor aproveitar a consequência jurídica do que alegou e provou.

Assim, em obediência ao princípio do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT’, em se tratando de ação de interdito possessório, ônus do autor, se não comprovou, a questão é de improcedência. E, por outro lado, mesmo em sede de dúvida, a questão, de igual sorte jurídica se resolve em favor do réu, no caso, dos réus/apelados.

No dizer de KISCH, firmado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR em sua obra PROCESSO DE CONHECIMENTO, 2/257: ‘O ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’.

Valendo, ainda a máxima: ‘ACTORE NON PROBANTE ABSLVITUR REUS’.

Delineando os aspectos acima, reside posse ou mera detenção, aspecto peculiar e único a embalar possível provimento ou desprovimento recursal. No caso em tela, o magistrado CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, julgando improcedente a ação de INTERDITO PROIBITORIO e, por consequência, acolhendo o pedido contraposto (reintegração de posse), entendeu que se trata de mera detenção, a rigor do que consagra o artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro. Faço coro aos argumentos vertidos na sentença recorrida. No caso em apreço, temos típico caso de detenção.

Isto porque, conforme consagra a própria inicial, o autor/apelante, como causa de pedir: ‘O pai do requerente o Sr EURIDES DE ARRUDA BOTELHO, trabalhou como caseiro, com toda família, na referida propriedade no ano de 1985 a 1988, abrindo-a, derrubando-a. Porém por razões de não estar, na época, recebendo o combinado da forma e que fora acertado ao entrar na propriedade rural, este se desligou em 1988’. (...) Que a área foi invadida por grilheiros em 1996. (...) Que nesta data o Sr. EURIDES, através de diálogos, conseguiu restabelecer a área’. (sic). (ID-133248956).

Assim, por ausência de provas, o comum se presume é que, se tal fato aconteceu, foi em face de confissão de que o Senhor EURIDES cuidava da área, típico caso de detenção, que por ser ato de tolerância, não induz posse. De outro lado, não residem nos autos prova de que o cônjuge varão (réu) tenha efetivamente, abandonado aquela área.

De outro lado, visitando os autos através de 05 (cinco) apensos onde quase nada se extrai a respeito do elemento posse, chegando ao mesmo entendimento esposado pelo douto magistrado sentenciante, para evitar tautologia, registro os seguintes aspectos.

‘Em que pese a as argumentações trazidas na exordial, verifico que estas não foram devidamente comprovadas pelas testemunhas trazidas na audiência de justificação.

O próprio informante do autor alegou que conhece o requerente há 16 anos e sempre viu ele mexendo com trator e gado na área, mas sabe que esta pertence ao Sr. Josimar.

A testemunha Líbio, por sua vez, relatou que sabe que o autor cria gado desde 1996, que acha que ele é o proprietário da área, nunca viu outra pessoa lá e já ouviu falar no Sr. Josimar.

A testemunha Sara aduziu que sabe que o réu é o proprietário da área e que o pai do autor trabalhava para ele e não soube informar a que título o requerente permaneceu no imóvel.

Já a testemunha Odetino informou que seu ex patrão arrendou diretamente do Sr. Osmar parte da área por 3 meses para colocar gado em 2003.Por fim, a testemunha Luisvan asseverou que o autor tem casa no ”Aleixo” (área em discussão) e em outro local perto “Baú” e também não sabe informar se ele é dono do imóvel objeto desta lide.

Ou seja, as testemunhas não confirmaram a que título o autor está no imóvel, uma vez que não souberam responder tal indagação e várias confirmaram que o proprietário da área é o réu.

Ainda que a testemunha Odetino tenha afirmado que foi celebrado um contrato de arrendamento com o autor, este teve duração de apenas três meses.

Ao que parece, neste primeiro momento, é que o autor deu continuidade à posse exercida pelo seu pai, como mero detentor, consubstanciando a figura jurídica do fâmulo da posse.

Sendo assim, fora designada audiência de instrução, com fito de colher novas provas que pudessem confirmar as alegações contidas na exordial.

Em seu depoimento pessoal o autor afirmou que não assinou o contrato de parceria rural com os réus, que foi enganado, que conhece eles porque foi até o imóvel com seu pai, para ajudar a retirar os invasores.

A testemunha Sara narrou que é vizinha da área, que tem conhecimento que desde 1996 o autor, “‘Baixote”, que cuida do imóvel objeto da lide, mas não soube dizer de quem ele adquiriu.

A testemunha dos requeridos, por sua vez, Sandro, disse que fora contratado pelo requerido para elaboração de licença ambiental e projeto de desmatamento em 2001. E em 2013 foi até a área para elaboração do CAR.

Que o réu tinha a posse e propriedade do imóvel.

A testemunha, Zélio, alegou o réu adquiriu um tratar esteira para realização do desmate na área. Que o poço que encontra-se no local foi construído pelo réu, a partir de 2006.

A última testemunha, Claudete, aduziu ser diarista dos réus desde 2001, que o réu sempre freqüentava o imóvel, que o autor sempre ia na casa dos réus, que achava que ele era empregado. (sic) (ID-13249209)’.

Deve se visto que a reprodução dos argumentos deduzidos na inicial, por si só, o recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma, não reside ilegalidade e, neste aspecto, de igual forma, não reside qualquer irregularidade formal o fato de o Tribunal, através do Relator, para manter a sentença, por desnecessidade de acurar melhor a situação já perfeitamente esclarecida, pode ater-se fundamentos constantes da sentença objurgada, ficando aqui o registro necessário.

Bem explorado e valorada perspicácia do magistrado sentenciante em relação à análise de todo contexto probatório para se chegar decisão que, comungando com o mesmo entendimento, a questão é de improcedência da demanda já que, neste viés, ostenta o autor/apelante apenas condição de possuidor, residindo até dúvidas que, em relação ao seu pai, onde, confessadamente, mencionou na inicial que era empregado, tenha deixado aquela área. Profundamente nebuloso o direito do autor/apelante em relação às provas produzidas e na obrigação incontestável de constituir seu direito, como exigido na espécie o artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil.

Assim temos com relação ao pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO, este visa impedir que a posse do autor seja molestada por parte do réu com manobras primárias com o intuito de turbar o esbulhar o imóvel e, neste caso, não compete ao autor apenas definir esta situação, mas imprescindível comprovar que, em relação ao bem imóvel detinha posse mansa e pacífica, o que, do conjunto probatório, vendo-o sob todo o contexto, não está definido já que, como anotado, a prova mais convincente é que este estava na área na condição de mero possuidor.

E no conceito acadêmico considera-se detentor aquele que, achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome dele e em cumprimento a instruções.

No caso, o que se extrai de mais convincente é que o pai do autor/apelante realmente era empregado dos réus/apelados e, em consequência desta situação, este, arrogando-se de possuidor daquela área ingressou com a ação de interdito proibitório e, como se sabe, mero ato de tolerância não induz posse, a rigor do que estabelece o artigo 1.208 do Código Civil. ‘Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade’.

Tratou-se de um ato clandestino que, segundo a prova mais convincente encartada nos autos, aproveitando da situação de seu pai ser empregado dos réus/apelados, não titubeou em arvorar-se de possuidor quando, na verdade, ostentava a figura de mero detentor em relação à área que perseguiu a tutela jurisdicional em sede da ação interdital.

Já a ação de reintegração de posse que, no caso concreto foi defendido através do expediente de pedido contraposto, como admitido pela legislação processual civil, visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho praticado. E, neste viés, caracterizado tratar-se de mera detenção, mas se não o for, as provas dos autos indicam neste sentido, não reside como albergar a pretensão de interdito proibitório formalizado pelo autor/apelante no seu pedido inaugural. Contudo, residindo em face da não tolerância deste ato para induzir posse, aquele ato clandestino de ficar na propriedade, ao meu viso, seguindo os passos do magistrado sentenciante que subscreveu o ao sentencial, está caracterizado o esbulho e, neste viés, os réus/apelados cumpriram a risca os requisitos estabelecidos pelo artigo 561, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil e, desta forma, o destino meritório dado à sentença, improcedência do INTERDITO e procedência da REINTEGRAÇÃO, dentro de uma análise das provas colhidas é o que melhor se apresenta na espécie, agindo a sentença com acerto em todos os seus aspectos.

Como dito no artigo 560 do Código de Processo Civil: ‘O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho’.

Bem a propósito julgados deste sodalício mato-grossense.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DE POSSE - QUALIDADE DE DETENTOR – PRECARIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que a Apelante não era possuidora, mas mera detentora do imóvel em questão, subordinado ao possuidor indireto (sublocador), não pode alegar posse e, conseqüentemente, ter à sua disposição proteção possessória. 2. Na hipótese, também na se configura a aludida turbação, uma vez que a Apelada procedeu à denúncia do contrato de locação, requerendo a saída da Apelante do imóvel em questão no prazo de 30 (trinta dias), conforme previsto no art. 57 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato)”. (N.U 0008224-35.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORA MANDATÁRIA COM PODERES PARA ALINEAÇÃO DO IMÓVEL – MERA DETENÇÃO QUE NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS DA POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” - ARTIGO 485, INCISO VI E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. A condição de mandatário do agravante não lhe confere o status de possuidor do imóvel pertencente ao mandante. Ao detentor não são conferidos os exercícios de direitos e pretensões possessórias em nome próprio. (N.U 0038321-18.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018)’

Do colendo Tribunal de Justiça Mineiro.

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL - MERA DETENÇÃO - ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. São requisitos necessários para que se tenha legitimidade para a oposição de embargos de terceiro, não ser parte no processo em que se determinou a constrição do bem, e deter a posse ou propriedade deste. Servo ou fâmulo da posse é aquele que, apesar de gozar de um poder físico sobre a coisa, a detém em nome de outro a quem deve obedecer e seguir instruções, e a quem está unido por um vínculo de subordinação. O mero detentor não dispõe de ações possessórias, nem pode, em nome próprio, exercer a autodefesa do bem sob seu poder. (TJMG - Apelação Cível 1.0155.06.011970- 0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2008, publicação da súmula em 18/11/2008)’.

Derradeiramente, para espancar eventuais dúvidas quando do cumprimento da sentença, deve ser visto que; ‘Tanto o interdito proibitório quanto a ação ordinária, tratando-se de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem propositura de uma nova ação de execução’. (OVIDIO BAPTISTA DA SILVA, Curso de Processo Civil, volume 2, 4a. Edição, RT, 2000).

No mesmo sentido SERPA LOPES: ‘As execuções, nas ações possessórias, se processam de plano, sem as delongas e formalidades de execução comum: tem caráter imediato e dispensa a citação do executado’. (Curso de Direito Civil, Freitas Bastos, volume 6).

Assim, naufraga a pretensão recursal.

Conclusão – Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento e mantenho incólume a irreprochável sentença recorrida. De consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, estando o autor/apelante protegido pela Lei 1.060/50 c/c artigo 98, § 3o do CPC, resta mantida a suspensão da exigibilidade, conforme bem definido na sentença objurgada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023